Tribunal: TJBA
Processo: 8051140-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051140-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAUA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ICELO MARCOS GOES SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06).

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DROGAS VARIADAS E APETRECHOS.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA DA HOMONÍMIA. A SUPOSTA REINCIDÊNCIA NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO DA PRISÃO.

I
NSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONHECID
A
E DENEGAD
A
.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ICELO MARCOS GOES SILVA, Advogado, em favor de KAUA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/BA,
Dr.ª
Luciana Cavalcante Paim Machado.

2. Segundo
os autos, o Paciente foi preso em flagrante, no dia 15/08/2025, por ter em depósito, na sua residência, os seguintes materiais: “
13 (treze) papelotes de substância análoga à maconha; 17 (dezessete) porções de substância esbranquiçada análoga à cocaína, além de uma porção maior da mesma substância; 2 (duas) balanças de precisão; 1 (uma) máquina de cartão de crédito; 2 (dois) aparelhos celulares (Xiaomi Poco e um Motorola Moto E40); 6 (seis) cartões de crédito de diferentes titulares e instituições bancárias; a quantia de R$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) em espécie; diversos sacos plásticos comumente utilizados para acondicionar drogas; 1 (uma tesoura); 1 (um) canivete; e 2 (dois) recipientes comumente utilizados para moer drogas, conhecidos como ‘dichavadores’”.

3.
Alegação de decreto prisional sem fundamentação concreta e individualizada da suposta conduta do Paciente. Desacolhimento. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

4.
Alegação de homonímia. Afirma
que a suposta reincidência acerca do processo de execução criminal em Alagoas pertence a pessoa diversa. Ocorre que, após consulta ao sistema SEEU, verifica-se a ocorrência de erro de homonímia, tratando-se de CPF distinto do paciente. Contudo, os fundamentos da prisão cautelar não se limitam
à
reincidência do
P
aciente.

5. Diante disso, e do contexto delineado, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

6
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar.

7
. Parecer Ministerial,
subscrito pela Dr.ª Maria Augusta Almeida Cidreira Reis,
pelo conhecimento e denegação da ordem.

8. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONHECID
A
E DENEGAD
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8051140-48.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
ICELO MARCOS GOES SILVA
, Advogado, em favor de
KAUA DOS SANTOS
e como Impetrado o
MM
.
JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRADINHO/
BA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/Ba

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/19